Tribunal: STF
Processo: AI 448845
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO
DE VENCIMENTOS: 28,86%. Lei 8.627/93. COMPENSAÇÃO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. COISA JULGADA.
I. - Tendo o acórdão exeqüendo não
determinado a compensação do reajuste de 28,86% com os valores já
recebidos com base na Lei 8.627/93, proferido em data anterior ao
julgamento do EDRMS 22.307/DF pelo Supremo Tribunal Federal,
descabe, em fase de liquidação, promover a compensação de valores,
sob pena de ofensa à coisa julgada.
II. - Agravo não provido.